Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735984-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BV S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André de Oliveira Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, na ação constitutiva com pedido instauração de procedimento de superendividamento, processo 0711649-94.2024.8.07.0005. Em resumo, sustenta que se encontra em um momento de extrema dificuldade financeira e sua renda está bastante comprometida com descontos de empréstimos consignados. Alega que não tem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem comprometer a sua subsistência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, percebe elevado salário, e o líquido, já deduzidos os valores relativos às prestações dos empréstimos consignados, supera o parâmetro objetivo em destaque, que serve de norte para se aferir a hipossuficiência (ID 63389795 – PAG 31). O recorrente é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, percebe elevado salário, e o líquido, já deduzidos os valores relativos às prestações dos empréstimos consignados, supera o parâmetro objetivo em destaque, que serve de norte para se aferir a hipossuficiência (ID 63389795 – PAG 31). Tais elementos não indicam ser verossimilhante a alegação de que está impossibilitado de arcar com as despesas do processo. A propósito, o agravante pode ponderar inclusive sobre o valor dado à causa, que parece não refletir o proveito econômico buscado (art. 85 do CPC), e apresenta risco de onerar por demais a sua situação econômica pelo risco da sucumbência.Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Nesse contexto, não há amparo para a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e